Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-68.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703000-68.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA DANIEL DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por EVA DANIEL DOS SANTOS em face de sentença de ID 54084506 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos da apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 7 de dezembro de 2023 17:39:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador